Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005542-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGNALDO SANTANA NASCIMENTO - CPF: 545.045.621-20 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005542-98.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Agnaldo Santana Nascimento

Recorrido(s):

Aguas Cuiabá s/A – Concessionária de Serviço Público de Aguas e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o fornecimento de água suspenso, fato que causa transtorno, angustia e aborrecimento, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

O valor da indenização à título de dano moral, deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

DETERMINAR que a fatura do mês de novembro e dezembro/2019, sejam refaturadas para 10,25 m3, cujo valor deverá ser calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido impostos e demais taxas, atualizada até a presente data

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

O Autor, ora Recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que a Requerida seja condenada a indenizá-lo em virtude da suspensão do fornecimento de agua que perdurou por dez dias, sendo restabelecida em virtude de decisão judicial.

Neste processo são discutidas as faturas referentes a novembro/2019 e dezembro/2019, nos valores de R$ 65,97 e R$ 74,40, por serem abusivas e não refletirem o real consumo praticado no imóvel, pois segundo o autor, não houve alteração de sua rotina para que houvesse o aumento do consumo.

Afirma que havia ajuizado anteriormente o processo 1020790-41.2019.8.11.001, referente a fatura de outubro/2019 no valor de R$ 126,23 que foi julgada parcialmente procedente para retificação da fatura para a média de 10,25m3 e indeniza-lo pelo dano moral sofrido em R$ 3.000,00 que foi majorado em segunda instância para R$ 5.000,00, processo já arquivado após o cumprimento de sentença.

Analisado detidamente os autos, tenho que os valores das faturas objeto de discussão, não condizem com o consumo registrado nos meses anteriores, conforme se segue:

Desta forma, em análise dos autos, nota-se uma mudança no padrão de consumo realizado pelo autor, não parecendo razoável a alegação da requerida de que os faturamentos realizados correspondem a efetivo consumo. Além disso, não foi constatado nenhum elemento que indique a ocorrência de algum vazamento, mesmo que interno.

Havendo demonstração de que houve evidente discrepância entre o consumo faturado e a média das faturas anteriores, sendo esse um fato isolado em relação ao histórico de consumo do autor, é cabível a revisão das faturas para readequá-las ao patamar médio de consumo efetivo da respectiva unidade.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, ao contrário do que afirma a Reclamada, a meu ver, restou evidenciado que houve falhas nas leituras realizadas, que resultaram nas emissões de faturas que não espelham o real consumo cobrado, pois transformaram em exigências injustas e desproporcionais, devendo tais obrigações ser revisadas.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que houve a suspensão no fornecimento do serviço por dez dias, sendo restabelecido mediante decisão judicial, fatos suficientes para gerar direito a uma indenização desta natureza, na modalidade “in re ipsa”,

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator